Tribunal: TJSP
Processo: 2029676-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. R. Decisão deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão da agravada nos autos. Irresignação da agravada. Acolhimento parcial. Contraditório que é diferido. Ausência de necessidade de citação dos sócios. Desconsideração realizada com base no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. R. Decisão deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão da agravada nos autos. Irresignação da agravada. Acolhimento parcial. Contraditório que é diferido. Ausência de necessidade de citação dos sócios. Desconsideração realizada com base no art. 50 do CC. Recente alteração realizada pela Lei no 13.874/2019. Necessidade de comprovação da utilização da pessoa jurídica para realização da prática de atos ilícitos ou com o propósito de fraudar credores. Decisão reformada, nesta parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2029676-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é agravante MARIA JOSÉ FARIA BARBOSA, é agravado CLEBER FRIGI
BISSOLI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR
DE SOUZA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029676-61.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 2/4
VOTO No 11117
No Processo - Classe:
2029676-61.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São José dos Campos
Juiz(a) de 1o Grau:
Emerson Norio Chinen
Partes:
Agravante: Maria José Faria Barbosa
Agravado: Cleber Frigi Bissoli
Interessado: Primon Construções Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. R. Decisão deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada e determinou a inclusão da agravada nos autos.
Irresignação
da
agravada.
Acolhimento
parcial.
Contraditório que é diferido. Ausência de necessidade de
citação dos sócios. Desconsideração realizada com base no
art. 50 do CC. Recente alteração realizada pela Lei no
13.874/2019. Necessidade de comprovação da utilização da
pessoa jurídica para realização da prática de atos ilícitos ou
com o propósito de fraudar credores. Decisão reformada,
nesta parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra decisão de fls. 62/63, a qual
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada com base no
Código Civil e determinou a inclusão de Maria José Faria Barbosa na ação.
A agravante alegou que era ex-sócia da empresa executada e que não
havia sido citada, revelando vício insanável, passível de anulação.
Narrou as alterações contratuais da empresa e defendeu a inexistência
dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029676-61.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 3/4
Em consequência, postulou a reforma da decisão agravada, com
anulação dos efeitos da decisão e a realização de citação pessoal dos sócios da empresa.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser parcialmente provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a agravante sócia da
empresa executada alegou que não foi citada para manifestação a respeito do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, não concordando com o deferimento da
medida.
Inicialmente, observa-se que não há qualquer nulidade a ser
reconhecida, pois no caso dos autos o contraditório é diferido, não havendo necessidade
de citação dos sócios da empresa.
Nesse sentido, a jurisprudência do E. STJ: : "(...) (i) sob a égide do
CPC/1973, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a
prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou
diferido do contraditório e da ampla defesa'; e (ii) de acordo com a teoria menor, a
incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da
pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da
empresa (artigo 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica
representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos
termos do parágrafo 5o do artigo 28 do CDC" (Quarta Turma, Julgamento do AgInt no
AREsp 1.575.588, relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/03//2020).
No entanto, quanto ao deferimento da medida baseada no Código
Civil (Teoria Maior), cumpre esclarecer que o artigo 50 do CC alterado pela Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029676-61.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 4/4
13.874/2019, não bastando apenas a existência do encerramento irregular da empresa e
a ausência de bens para a desconsideração da personalidade jurídica, a qual constitui
medida excepcional.
Assim, necessária a comprovação de indícios da prática de atos ilícito
ou propósito de fraudar credores, o que não restou demonstrado nos presentes autos.
Portanto, em que pese a respeitável decisão do D. Magistrado a quo, a
desconsideração da personalidade jurídica deverá ser indeferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora